Tribunal: TJDFT
Processo: 0703814-10.2019.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO.AÇÃO DE CURATELA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme previsto no art. 321, parágrafo único do CPC.
2. Recurso conhecido e não provido.